Tribunal: TCU
Processo: 000.267/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Geraldo Cesar Althoff.

Inteiro teor:
Acórdão 480/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Geraldo Cesar Althoff (ex-Secretário de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado de Santa Catarina por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 667801, o qual teve por objeto "ações de socorro, assistência e restabelecimento", com prazo de execução assinalado entre 20/9/2011 e 18/9/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 6/12/2012 (apresentação da prestação de contas, peças 10-63) e 27/7/2021 (Parecer 107/2021/RESUD/Gabinete-SE, sobre a análise técnica de prestação de contas, peça 65); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 100-102) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 103), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.267/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Cesar Althoff (XXX.920.790-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.